Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724256-31.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA APELADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A / B DA CSB 10 D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MACSA ENGENHARIA E ENERGIA LTDA., contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento movida por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A / B DA CSB 10. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento movida pela Convenção de Administração dos Blocos A/B da CSB 10 contra a empresa Macsa Engenharia e Energia Ltda, em que o autor busca o ressarcimento do valor de R$ 4.512,02, pago a título de indenização ao condômino prejudicado por um furto ocorrido em sua unidade habitacional. O autor alega ter firmado contrato de prestação de serviços de engenharia com a ré para execução de reparos nos sistemas construtivos do edifício Aeronáutica. Durante a vigência do contrato, informou ter um meliante utilizado andaimes deixados pela ré para acessar um apartamento e subtrair pertences do condômino. Como resultado, o condomínio foi condenado a indenizar o condômino pelo prejuízo sofrido e agora busca o ressarcimento desse valor (ID 71631586). Na sentença, a ré foi condenada ao pagamento do valor de R$ 4.512,02, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 71631711). Nesta sede, a ré interpôs apelação requerendo a reforma da sentença, alegando ter sido o furto praticado por terceiro, de forma imprevisível, durante a madrugada, fora do horário de trabalho da empresa. Sustenta que a responsabilidade pela segurança patrimonial do edifício era exclusiva do condomínio, pois dispunha de portaria 24 horas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente do autor, com a consequente redução proporcional da condenação imposta à apelante em 50%, nos termos do artigo 945 do Código Civil (ID 71631719). Preparo (ID 71631721). Contrarrazões apresentadas (ID 71631725). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No mesmo sentido, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 03/03/2025 (segunda-feira), de modo que considerada publicada no dia útil seguinte, qual seja, em 04/11/2025 (terça-feira). Entretanto, em virtude do feriado forense que se findou em 5/3/2025, iniciou-se a contagem do prazo recursal em 6/3/2025 (quinta-feira) (ID 71631718). A apelação deveria ter sido interposta até o dia 26/3/2025 às 23:59:59, conforme se constata da aba “expedientes” do PJe, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Porém, o recurso somente foi protocolado em 27/3/2025 às 08:28:31 (ID 71631719), razão pela qual deve ser reconhecida a sua intempestividade. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2025 12:53:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador